Tribunal: STF
Processo: HC 106886
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E POSTO EM LIBERDADE. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO (ART. 312 DO CPP). PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 


I – Na hipótese sob exame, a ordem de prisão expedida contra o paciente é mera decorrência de sua condenação pela Corte bandeirante, não havendo no voto condutor do acórdão qualquer menção à necessidade da custódia cautelar. 




II - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 




III – Ordem concedida para que seja outorgada ao paciente a liberdade provisória.